Tribunal: STF
Processo: ARE 1375811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS (SUAPE) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Vol. 757), bem como de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela COLÔNIA DOS PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Vol. 942).



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região recebeu a seguinte ementa (Vol. 757):



    “APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUAPE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO-PRECAUÇÃO E POLUIDOR-PAGADOR. 



    I - Sentença que, julgando parcialmente procedente o pleito, condenou: a) a CPRH na obrigação de condicionar a expedição de licença ambiental, ou sua renovação, para a realização de atividades de dragagem no Complexo Portuário de Suape à previsão de medidas de mitigação e compensação que indica em sua motivação, ponto com relação ao qual houve trânsito em julgado diante da inexistência de recurso do obrigado; b) o Complexo Industrial Portuário Eraldo Gueiros - SUAPE na execução das medidas acima referidas, mediante cronograma estabelecido em fase de cumprimento de sentença, bem como de custear o pagamento de cestas-básicas e auxílio-financeiro às comunidades pesqueiras até o julgamento da apelação. 



    II - Não merece prosperar o recurso interposto por SUAPE, uma vez: a) a imposição constante da sentença independe da ocorrência efetiva de dano, antes decorrendo da probabilidade de sua ocorrência, conforme os princípios da prevenção-precaução, consagrados no art. 225, §1º, IV, da Lei Fundamental, sendo irrelevante a alegação da parte; b) a sentença, justificadamente, com base em elementos técnicos de informação (fls. 2.078-2.082), demonstrou, se a ocorrência de dano, a probabilidade de sua eclosão, sem contar que atividade de drenagem em complexo portuário da envergadura de SUAPE, para a qual é selecionada empresa mediante concorrência internacional, evidencia a potencialidade lesiva da atividade; c) a circunstância do RT UGC nº 28/2013, um dos informes que subsidiou a decisão atacada, ter sido firmado por servidor da Agência Estadual do Meio Ambiente, Felippe Luís Naciel da Silva, integrar, sendo inclusive um dos seus fundadores, do Fórum Suape Sustentável, não invalida as conclusões a que chegou o magistrado, mas, diversamente, serve para realçar a importância do controle social em matéria de tutela do meio ambiente; d) o fato do custeio das medidas impostas na sentença recair sobre o recorrente não é nada mais do que uma decorrência do princípio do poluidor-pagador, insculpido no art. 225, §2º, da Lei Maior. 



    IV - Quanto à apelação interposta pelo MPF, desmerece acolhida quando postula ser imperativa a realização de novo estudo técnico criterioso da área objeto de "bota-fora" oceânico, pois, além de tal se encontrar compreendido no âmbito dos estudos levados a cabo por ocasião do licenciamento, a sentença deixa claro (fls. 2.086), com base em estudos levados a cabo pelo próprio recorrente como pela CPRH, que a escolha de tais locais seguiu as normas de praxe, notadamente da Resolução CONAMA 357/2005 e 454/2012. 



    V - É de ser provida parcialmente a apelação interposta pelo MPF, porquanto, em havendo a demonstração de dano ambiental pela sentença, a alegação, formulada pela avaliação de impacto ambiental, de que inexistiriam pescadores afetados, não impede que, em sede de cumprimento de sentença, precedido de liquidação por artigos, venha se demonstrar o contrário. 



    VI - Apelo de SUAPE a que se nega provimento. Provido em parte o inconformismo do MPF”.



    Opostos Embargos de Declaração pela SUAPE (Vol. 767), pela COLÔNIA DE PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 (Vol. 770) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Vol. 785), foram todos parcialmente acolhidos (a) os primeiros, “apenas para sanar vício de omissão, mantendo o desprovimento de sua apelação”; e (b) os segundos e os terceiros, “para afastar do acórdão embargado a determinação de cessação do fornecimento de cestas básicas e do pagamento de auxílio financeiro aos pescadores identificados como afetados pelo dano ambiental apurado no presente feito”. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 802):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES SANADAS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito do julgado. 



    2. Não se cogita de omissão em relação à alegação de SUAPE de parcialidade do subscritor do Relatório Técnico UGC 28/2013, a qual foi rechaçada às expressas no acórdão embargado. Por outro lado, a alegação de inconsistências os laudos técnicos se mostrou irrelevante, vez que a questão se resolveu com base no princípio do poluidor pagador, haja vista tratar-se de atividade potencialmente poluidora, de modo que a responsabilidade somente poderia ser excluída se não existisse o nexo de causalidade. 



    3. Constatada omissão no acórdão quanto a suposto documento novo que comprovaria a ausência de nexo causal, os embargos de SUAPE devem ser parcialmente acolhidos para sanar o vício. 



    4. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, "após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente". No caso concreto, o documento que a empresa alega que indicaria a ausência de nexo de causalidade é uma nota técnica produzida por um dos réus (CPRH) em 23.11.2013, não podendo ser considerada documento novo. 



    5. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado quanto a desnecessidade da elaboração de novo estudo de impacto ambiental da área objeto de "bota-fora" oceânico, não se observando a omissão apontada nos embargos de declaração opostos pela colônia de pescadores e pelo Ministério Público Federal. Por outro lado, implica em indevida rediscussão do mérito a questão atinente ao abatimento do auxílio financeiro recebidos pelos pescadores da indenização que vier a ser fixada em liquidação. 



    6. Assiste razão a tais entes, entretanto, no que concerne à alegação de contradição em relação à exclusão do auxílio financeiro e cestas básicas pagos aos pescadores. 



    7. De fato, a consideração de que ainda não é possível identificar a população atingida pelo dano não pode ser utilizada para afastar o benefício daqueles que já foram devidamente identificados, os quais devem continuar recebendo o auxílio e a cesta básica, dada sua natureza alimentar. 



    8. Provimento parcial dos três embargos de declaração. Afastada do acórdão a determinação de cessação do fornecimento de cestas básicas e do pagamento de auxílio financeiro aos pescadores identificados como afetados pelo dano ambiental apurado no presente feito”.



    No Recurso Extraordinário interposto pelo COMPLEXO DE SUAPE (Vol. 815), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 93, IX; 109, I; e 225, § 3º, da CF/1988. 



    Inicialmente, a parte recorrente aduz que o acórdão recorrido carece de fundamentação, uma vez que apenas manteve a condenação imposta pelo magistrado de primeiro grau, sem acrescentar qualquer argumento novo. 



    Defende, ainda, a incompetência da Justiça Federal para analisar a presente Ação Civil Pública, ante a ilegitimidade do Ministério Público Federal para sua propositura, pois a SUAPE é empresa pública do Estado de Pernambuco e a Agência Estadual do Meio Ambiente – CPRH é autarquia estadual. Ressalta, ainda, que “o raio de influência do impacto ambiental era de abrangência local” (Vol. 815, fl. 19), o que reforça a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a causa.



    Quanto à alegada violação ao art. 225, § 3º, da CF/1988, afirma que a Magna Carta exige a “existência de atividade lesiva ao meio ambiente para que se possa falar em responsabilidade, no caso, objetiva, ou seja, independente da existência de culpa” (Vol. 815, fl. 23). Anota que, no caso concreto, o TRF-5ª Região manteve a condenação do ora recorrente, a despeito de inexistir comprovação de atividade lesiva, tampouco nexo de causalidade entre o dano e a conduta da SUAPE.



    O MPF (Vol. 825) e a COLÔNIA DE PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 (Vol. 831) apresentaram contrarrazões. 



    O recurso foi admitido na origem (Vol. 841).



    No julgamento do Recurso Especial 1.860.269/PE, interposto concomitantemente pelo COMPLEXO DE SUAPE ao presente RE (Vol. 916, fl. 7), o STJ deu parcial provimento ao apelo, nos termos da seguinte ementa (Vol. 942):



    “I. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUAPE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS. DANO AMBIENTAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELA CORTE REGIONAL E NAO SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.



    II. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NÃO SANADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA POR SUAPE, EM ESPECIAL A NOTA TÉCNICA REFERENTE AO RELATÓRIO TÉCNICO UGC-28/2013, APRESENTADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE RECHAÇA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AMBIENTAL, SOCIAL E FINANCEIRO À COLÔNIA DE PESCADORES CAPAZ DE EXIGIR MEDIDAS MITIGATÓRIAS, ALÉM DOS QUESTIONAMENTOS ACERCA DAS INCONSISTÊNCIAS APRESENTADAS NO PARECER TÉCNICO 10/2016, DE LAVRA DOS ANALISTAS DO MPU, PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. INFRINGÊNCIA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX CARACTERIZADA.



    III. RECURSO ESPECIAL DE SUAPE-COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, PROVIDO, A FIM DE ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE REGIONAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA QUE SEJAM SANADAS AS OMISSÕES APONTADAS PELA PARTE RECORRENTE (SUAPE).



    1. Trazem os autos originariamente Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público Federal objetivando impor à Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e ao Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) a realização de novas licenças ambientais para dar continuidade de execução das atividades de dragagem na área portuária do CIP-SUAPE, bem como condicionar o licenciamento para execução de tais atividades à execução de medidas compensatórias e mitigatórias, de natureza financeira e social, do impacto ambiental causado.



    2. Não houve prequestionamento das questões referentes à ilegitimidade do Ministério Público Federal e à ausência de interesse jurídico da União a ensejar a competência da Justiça Federal para trâmite da causa. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre esses temas e sequer foram suscitados nos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.



    3. Ressalta-se, nesse ponto, que mesmo as matérias de ordem pública exigem o prequestionamento, como tem decidido este STJ. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.284.646/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; EDcl no AgRg no AREsp. 45.867/AL, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.8.2017.



    4. No pertinente à preliminar de nulidade do acórdão regional por violação do art. 1.022 do Código Fux (CPC/2015) diante das contradições e omissões do julgado que não foram sanadas por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, releva anotar que a solução que o egrégio TRF5 adotou deixou, data venia, de levar em conta certos aspectos relevantíssimos da demanda, dentre os quais merece ser destacado o da devida demonstração de que o empreendimento do Porto de SUAPE já produziu ou tem a efetiva possibilidade de produzir os danos e as temíveis destruições que muito legitimamente o digno autor da ação pretende evitar. Tenho para mim que a decisão final desta demanda não dispensa a detida análise de toda documentação apresentada pelas partes, em especial a Nota Técnica referente ao Relatório Técnico UGC-28/2013, apresentada após a prolação da sentença, que rechaça a existência de qualquer prejuízo ambiental, social e financeiro à Colônia de Pescadores capaz de exigir medidas mitigatórias. Também não foram detidamente apreciados os questionamentos acerca das inconsistências apresentadas no Parecer Técnico 10/2016, de lavra dos analistas do MPU, produzido de forma unilateral.



    5. Penso que toda atividade de intervenção do homem na natureza envolve um risco de dano, mas isso não quer dizer que as sociedades devam abster-se de tais intervenções e aqui se retorna ao dilema de saber se o desenvolvimento é, de fato, uma coisa desejável. Deixando de lado o desafio filosófico, vê-se que o sempre reverenciando acórdão do egrégio Tribunal Federal do Nordeste se acostou, para decidir como decidiu, a presunções naturais, quais sejam, as denominadas primeiras impressões, que aderem ao espírito humano e à mente do observador, tão logo trava contacto com a realidade. Isso é o que os filósofos chamam de conhecimento derivado da mera observação, não submetido ao teste de sua consistência, o que somente se obteria mediante a realização de trabalho pericial verticalizado, conduzido por especialistas reconhecidos.



    6. Expressou o douto acórdão regional – e não tenho a mais remota dúvida da integridade de sua presunção natural – que a imposição constante da sentença independe da ocorrência efetiva de dano. (...). E que a atividade de drenagem (dragagem) em complexo portuário da envergadura de SUAPE, para a qual é selecionada empresa mediante concorrência internacional, evidencia a potencialidade da conduta. Tenho para mim, mas sem qualquer crítica aos pontos de vista contrários e/ou apenas divergentes, que essas assertivas não reúnem elementos de convicção que sejam aptos a fornecer bases seguras para suportar condenações jurídicas.



    7. É claro que as presunções são intensamente prestantes para plúrimas utilidades, inclusive no campo do Direito. Mas, por conterem avaliações ou juízos meramente provisórios no tempo e igualmente precários na fundamentação, são imprestáveis para fundamentar juízos definitivos, como um juízo condenatório. Essa é uma conclusão que tem o abono dos juristas mais exímios e dos julgadores mais cautelosos em excepcionar direitos, liberdades e garantias individuais. As presunções legitimam a adoção de medidas temporárias ou cautelares e as providências de ordem investigatórias, mas não para dar suporte a decisões definitivas ou de mérito.



    8. Tenho como excluído de qualquer ressalva que o douto acórdão regional se orientou pela máxima atenção aos valores ambientais e cuidou de pôr a salvo de prejuízos e danos irreversíveis os patrimônios naturais ocorrentes na região do Porto de SUAPE. Contudo, não vejo como se possa deixar de adotar, em caso assim, aquelas providências de ordem técnica, avaliadoras e acauteladoras dos impactos que a execução da obra inevitavelmente produz, sem o que se terá mesmo de recorrer a presunções, a cujo respeito fiz as restrições acima, por não fornecerem supedâneo seguro às conclusões das análises.



    9. No entanto, a proteção daqueles superlativos valores, aliás indisponíveis, até por caberem às gerações futuras, não se poderá fazer sem que sejam atendidas as garantias processuais atuais. Com efeito, os arts. 4º., inciso VII e 14, § 1º. da Lei 6.398, de 1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), trazem disposições relevantes a respeito da obrigação do poluidor ou do depredador do meio ambiente de recuperar e/ou indenizar os danos causados;



    10. Anoto que em ambos os dispositivos a legislação protecionista ambiental alude à locução danos causados, o que me passa a ideia de danos efetivos, apontando a necessidade de sua apuração – bem como a sua quantificação – para o fim de ser impor a justa obrigação indenizatória devida. Ao meu modesto ver, estes dois itens legais indicam que não se tolera que a ocorrência desses danos (materialidade) e a sua extensão e valor (magnitude) sejam objeto de presunções, para o fim de prefixar quantitativos, sanções, reparações, indenizações ou outras formas de recomposição adequadas à gravidade da situação.



    11. Devo sublinhar que esse entendimento não impede a adoção de medidas preventivas ou acauteladoras, mas apenas obsta a expedição de juízos condenatórios definitivos. Para a expedição de tais juízos definitivos, é necessário, a meu ver, ampla dilação probatória, a fim de espancar quaisquer dúvidas sobre a ocorrência dos fatos e a sua expressão material.



    12. No caso, observo que há manifestações ditas técnicas apoiando as posições de ambos os litigantes: (i) o Relatório Técnico da UGC 28/2013, expedido pela CPRH, e (ii) o Parecer Técnico 102016, da 4a. Câmara de Coordenação e Revisão do MPU. Também constatei que há mais documentos trazidos ao processo pelas partes, depois de ajuizada a ação. A meu juízo, há questões de ordem material e de ordem factual que devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias. Sem isso, se tornará apenas retórica e mesmo formalista a decisão de mérito que o STJ venha a proferir neste caso, já que aspectos fáticos relevantes ainda permanecem envoltos em dúvidas e incertezas objetivas.



    13. Diante dessa excessiva documentação técnica apresentada, que revela a complexidade na sua análise, a comprovação do nexo de causalidade entre os supostos danos ambientais e as atividades do SUAPE parece depender de conhecimentos técnicos específicos, a exigir a realização de perícia técnica, que pode ser determinada até mesmo de ofício, nos termos do art. 370 do Código Fux, que confere poder instrutório ao Julgador, a ser exercido a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, a fim de formar o seu livre e adequado convencimento, não lhe alcançando a preclusão.



    14. Assim, segundo o prudente arbítrio da Corte Regional, é possível se determinar, caso seja necessário, o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial, a fim de evitar quaisquer dúvidas quanto à ocorrência, ou não, de dano ambiental provocado pela atividade de dragagem em SUAPE, visto que sem a comprovação inequívoca do nexo de causalidade torna-se juridicamente impossível atribuir à responsabilização pelo suposto dano ambiental à SUAPE.



    15. A propósito, é uníssona a jurisprudência desta Corte Superior quanto à faculdade Magistrado de determinar a complementação da instrução processual, tanto em primeiro como em segundo graus de jurisdição: REsp 906.794/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 28.5.2014; AgInt no AREsp. 897.363/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no AREsp. 871.003/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.6.2016.



    16. Após essa exposição, concluo que a egrégia Corte Regional, com a devida vênia, embora tenha acolhido os Aclaratórios de iniciativa da ora recorrente, deixou de analisar as omissões, regular e tempestivamente apontadas, acerca da precariedade dos estudos técnicos e pareceres que fundamentaram as conclusões pela procedência do pedido, que condicionou a renovação ou emissão de novas licenças ambientais para operações de dragagens no Porto de SUAPE à efetivação de medidas compensatórias de natureza financeira e social, além daquelas medidas mitigadoras do dano causado às comunidades pesqueiras.



    17. Desta forma, a ausência de apreciação de tais questionamentos, relevantíssimos para o desfecho da questão trazida nos presentes autos, os quais, se comprovados, tem potencial de alterar o resultado final da lide, caracteriza, consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a ofensa ao art. 1.022 do NCPC, alegada no Apelo Raro, e implica, portanto, na nulidade do acórdão dos Aclaratórios, sendo necessário determinar o retorno dos autos ao egrégio TRF5, para que sejam reapreciados os Aclaratórios de fls. 5.853/5.869, como se entender de justiça.



    18. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, neste ponto, provido, para anular o acórdão proferido pela Corte Regional em sede de Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas pela parte recorrente (SUAPE)”.



    Opostos dois Embargos de Declaração pela COLÔNIA DE PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 (Vol. 946 e Vol. 976), foram ambos rejeitados (Vol. 962 e Vol. 976). 



    Irresignada, a COLÔNIA DE PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 982), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação aos seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 93, IX (princípio da motivação), ao argumento de que “o STJ deixou de apreciar absolutamente todas as questões suscitadas de forma minuciosa nos Embargos de Declaração opostos” (Vol. 982, fl. 18);



    (b) art. 105, III, “a”, já que ao contrário do entendimento do TRF/5ª Região, o qual “reconheceu expressamente a existência de nexo causal entre os danos produzidos e a atividade degradadora empreendida por SUAPE”, o STJ, “desrespeitando os limites de conhecimento do recurso especial e, portanto, extrapolando a competência constitucionalmente delimitada, (...) debruçou-se sobre o acervo probatório para emitir juízo de valor no sentido de que as provas carreadas seriam precárias e insuficientes para demonstrar a existência de nexo causal entre as atividades executadas por SUAPE e os danos socioambientais produzidos” (Vol. 982, fl. 22); 



    (c) art. 225, § 1º, IV (princípio da prevenção-precaução), e § 3º (princípio do poluidor-pagador), uma vez que o TRF-5, que tem competência para analisar os fatos e provas constantes dos autos, entendeu “pela ocorrência de danos socioambientais decorrentes das atividades degradadoras” causadas pela SUAPE (Vol. 982, fl. 27). Logo, “percebe-se que o Tribunal a quo negou vigência aos dispositivos constitucionais do artigo 225, §1º, IV e §3º, ao anular o acórdão do TRF5, que impôs a SUAPE a obrigação de executar medidas de cunho mitigatório e compensatório em decorrência dos danos potenciais e efetivos decorrentes das atividades de dragagem” (Vol. 982, fl. 31).



    Em juízo de admissibilidade, o STJ, preliminarmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral. 



    Por outro lado, inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário no qual se alega violação ao art. 105, inciso III, da Constituição Federal, questionando o conhecimento ou não do recurso especial” (Vol. 990, fl. 15). 



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao artigo 225, § 1º, inciso IV e § 3º, da CF/1988, inadmitiu o RE, ao argumento de que seria necessário analisar-se a violação (ou não) do artigo 1.022 do CPC. Logo, a discussão constitucional seria meramente reflexa. 



    No Agravo, a parte afirmou que houve violação direta à Constituição Federal (Vol. 992).



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 999), a ilustre Presidência desta CORTE declarou prejudicados os Recursos Extraordinários interpostos por ambos os recorrentes (Vol. 1001).



    Opostos Embargos de Declaração pela COLÔNIA DE PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08 (Vol. 1007), a Presidência desta CORTE reconsiderou a decisão embargada, declarou prejudicado os Embargos de Declaração e determinou a distribuição do processo (Vol. 1009).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela COLÔNIA DOS PESCADORES DO CABO DE SANTO AGOSTINHO Z-08, eis os fundamentos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para dar provimento ao REsp 1.860.269/PE interposto pelo COMPLEXO DE SUAPE (Vol. 943):



    “1. De início, constata-se que não houve prequestionamento das questões referentes à ilegitimidade do Ministério Público Federal e à ausência de interesse jurídico da União a ensejar a competência absoluta da Justiça Federal para trâmite da causa. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre esses temas e sequer foram suscitados nos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.



    2. Ressalta-se, nesse ponto, que mesmo as matérias de ordem pública exigem o prequestionamento, como tem decidido este STJ.



    [...]



    3. No mais, assinala-se que foram observadas atentamente as condições de admissibilidade deste recurso, inexistindo obstáculo algum que lhe impeça a cognição, segundo a minha percepção. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os empecilhos invocados pela parte recorrida devem ser rejeitados, porquanto a argumentação recursal permite a perfeita inteligência da controvérsia.



    4. Frise-se, em relação ao não cabimento da apreciação da tese veiculada no Recurso Especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ, que, a meu ver, tal posição não se sustenta. Isso porque a parte recorrente não pretende revolver o acervo fático-probatório, mas apenas demonstrar que a Corte de origem não se manifestou sobre temas essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial sobre a alegação de que, inexistindo impacto ambiental negativo, não há que se falar em aplicação de medidas compensatórias e mitigadoras de dano ambiental. Sobre o tema, destacou a recorrente que a condenação foi baseada em documentos imprestáveis, os quais não comprovaram a existência de dano ambiental e tampouco o nexo de causalidade necessário a caracterização da responsabilidade ambiental. Este é um problema que reputo essencialmente de direito, e, portanto, imune à restrição da Súmula 7/STJ, ensejando o conhecimento do presente Recurso Especial. Passa-se, portanto, ao exame do mérito recursal.



    5. Trazem os autos originariamente Ação Civil Pública intentada pelo Ministério Público Federal objetivando impor à Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) e ao Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) a realização de novas licenças ambientais para dar continuidade de execução das atividades de dragagem na área portuária do CIP-SUAPE, bem como condicionar o licenciamento para execução de tais atividades à execução de medidas compensatórias e mitigatórias, de natureza financeira e social, do impacto ambiental causado. Foi proferida sentença de procedência parcial do pedido, impondo a condenação da ora recorrente nos seguintes termos:



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), de modo a condenar: a) Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-CPRH na obrigação de fazer consistente em condicional a expedição e/ou renovação de licenças ambientais para realização de atividades de dragagem no Complexo Portuário de Suape à previsão e execução de medidas mitigadoras e compensatórias, indicadas na fundamentação desta sentença, dos impactos negativos à atividade pesqueira desenvolvida na região e dos danos causados à comunidade que vivem da pesca; b) o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) na execução das medidas mitigadoras e compensatórias supracitadas, que deverão ser executadas mediante cronograma a ser estabelecido na fase de cumprimento de sentença; Determino, ainda, a manutenção do pagamento do auxílio financeiro e fornecimento de cestas básicas até análise de eventual recurso de apelação do comando sentencial, quando então será objeto de nova avaliação judicial. Custas ex lege. Sem honorários advocatícios. (fls. 5.505).



    6. Em sede de Apelação, o egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª. Região negou provimento ao recurso do SUAPE e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal, a fim de condenar o primeiro apelante ao ressarcimento dos danos materiais às comunidades atingidas, a ser efetivado nos moldes preconizados pelos arts. 95 e 97 do CTN.



    7. Sob a alegação de que o acórdão vergastado incorreu em omissão e contradição, SUAPE interpôs Embargos de Declaração, questionando a ausência de manifestação sobre as incongruências levantadas em Nota Técnica apresentada em seu recurso apelatório referente à análise do Relatório Técnico UGC-28/2013, que serviu de base para a sentença de primeira instância, mas que teria sido elaborado por equipe técnica sem qualificação profissional. Destacou-se que a referida Nota Técnica, elaborada pelo Assessor Especial da Presidência do CPRH, afirmou expressamente não haver nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a obra realizada pela então embargante, o que, por si só, seria capaz de anular as medidas impostas de mitigação e compensação.



    8. Nos referidos Aclaratórios, também se questionou o Parecer Técnico 10/2016, de lavra dos analistas do MPU, que, segundo a recorrente, contém inconsist